Tribunal: TJDFT
Processo: 0742319-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Majoração De Astreintes. Adequação Ao Princípio Da Razoabilidade E Da Proporcionalidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes. A agravante requer a majoração do valor, visando compelir o agravado ao cumprimento eficaz da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do montante fixado para as astreintes.
III. Razões de decidir
3. As astreintes são previstas no artigo 537 do Código de Processo Civil como meio de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, devendo ser fixadas em valor suficiente para garantir a efetividade da decisão, sem gerar enriquecimento sem causa.
4. A jurisprudência do STJ estabelece critérios para ajuste do valor, considerando o impacto da medida sobre o devedor, a relevância do direito tutelado e o prazo para cumprimento da obrigação.
5. No caso, o valor estabelecido pelo juízo a quo e razoável, em consonância com a capacidade econômica do devedor e os danos alegados, não justificando a majoração solicitada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.